Tribunal: TJMT
Processo: 1020123-21.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020123-21.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GILMAR ALVES DOS SANTOS - CPF: 570.804.531-00 (RECORRENTE), MARIANA LIMA DE ALMEIDA - CPF: 028.021.281-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Decisão: SESSÃO DO DIA 20/05/2021 DRA LUCIA PERUFFO (RELATORA): Dou provimento ao recurso (Voto anexo). DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (1a VOGAL): Peço vista dos autos. DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (2o VOGAL): Aguardo o pedido de vista. SESSÃO DO DIA 06/07/2021 DRA. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA (1a VOGAL): Acompanho a Relatora. DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (2o VOGAL): Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO DE SALÁRIO – CONFESSA A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM ABERTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – TESE DE OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA PELO CLIENTE – COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E DA ORIGEM DOS DÉBITOS POR MEIO DA JUNTADA DE FATURAS – FATURAS COM PREVISÃO DE DÉBITO EM CONTA – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE PELO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE RETENÇÃO SALARIAL – DÉBITO EM CONTA CORRENTE DEVIDO – DÍVIDA CONFESSADA NA INICIAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tendo o promovente confessado na inicial que é cliente do banco promovido e que possui cartão de crédito com débitos em aberto, não há que se falar em ato ilícito por descontos em conta corrente na qual é depositado o salário, ante a autonomia da vontade, pois o consumidor é ciente de sua renda e despesas, não podendo se valer da própria torpeza

após usufruto do cartão de crédito.

Não há que se falar em abusividade se o próprio consumidor tem ciência de que os pagamentos relativos a cartão de crédito ocorrem por meio de débito em conta, conforme expressamente disposto nas faturas juntadas.

Ante

o cancelamento da Súmula 603, do Superior Tribunal de Justiça, na sessão de julgamento realizada em 27/08/2018, há a possibilidade de desconto de valores em conta corrente quando da devida contratação.

Diante da contratação, é devido o desconto realizado na conta corrente do promovente, de modo que descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a repetição do indébito na forma simples e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00), ao argumento de que inexiste prova de autorização para descontos sobre o salário do promovente, o que evidenciaria a regularidade do desconto, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
condenar a repetição do indébito na forma simples do valor de R$ 3.095,01
(três mil e noventa e cinco reais e um centavo)
;
com juros de 1% (
um por cento
) a.m., a contar da citação (art. 405/CC), correção monetária (
INPC
), a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43-STJ);
b)
condenar a parte Reclamada ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (
seis mil reais
), a título de danos morais, com juros de 1% (
um por cento
) a.m., a contar do evento danoso (Súmula 54-STJ), correção monetária (
INPC
), a partir desta data (Súmula 362-STJ).

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, argumentando que a parte Recorrida era titular do cartão de crédito n. 6504859971119158, sendo que a negativação se deu em razão do inadimplemento das parcelas.

Aduz que o promovente realizou de forma espontânea pagamentos para amortizar o débito do seu cartão de crédito, portanto, não há o mínimo de verossimilhança na alegação de que a parte desconhece a origem do débito, na medida em que esta expressamente contratou, utilizou do crédito que lhe foi concedido e ainda pagou parte do débito espontaneamente, sem, no entanto, quitar o saldo integral que era devido ao banco.

Sustenta que o desconto ocorreu para pagar dívida do promovente em aberto, não havendo que se falar em ato ilícito do banco ou devolução de valores.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório e que a incidência dos juros se dê a partir da sentença de arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de desconto ocorrido na conta corrente do promovente, sob o argumento de que houve retenção do seu salário.

Confessa na inicial ser cliente do banco promovido e que possui cartão de crédito com débitos em aberto, sustentando que o fato de possuir qualquer pendência financeira não justifica a atitude de reter sua verba salarial, conforme extrato juntado.

A promovida sustenta em contestação que o desconto se refere ao pagamento de débitos em atraso relativos ao cartão de crédito do promovente, bem como que houve efetiva contratação, utilização do crédito e, ainda, que o pagamento parcial ocorreu espontaneamente. Juntou faturas comprovando a efetiva utilização, posto que demonstram a realização de compras.

O magistrado de origem entendeu que “No caso concreto, inexiste prova da parte Reclamada demonstrando a autorização específica da parte Autora para descontos em proporção sobre seu salário, o que evidenciaria a regularidade do desconto no valor integral do salário do Reclamante, sendo que mesmo ante a existência de débitos, a cobrança não pode afetar de forma agressiva bem jurídico protegido pelo ordenamento pátrio.”

Pois bem.

A despeito da fundamentação utilizada na sentença, entendo que não agiu com aceto o juízo
a quo
porque é incontroverso nos autos a existência de relação jurídica entre as partes, tendo o promovente, inclusive, confessado na inicial que possui débitos em aberto referente a cartão de crédito junto ao banco promovido.

Tendo a promovida juntado faturas comprovando a devida utilização do cartão de crédito, não há que se falar em autorização específica, ainda mais porque as próprias faturas possuem previsão de débito automático em conta corrente.

A tese de retenção de salário e de que a cobrança afetou de forma agressiva o bem jurídico não prevalece no presente caso, primeiro porque o extrato juntado na inicial demonstra que o promovente possuía valor superior ao que fora descontado em sua conta corrente, segundo porque o caso não se trata de empréstimo consignado, de modo que não deve obediência à lei que regula os empréstimos consignados, não havendo que se falar em qualquer limitação.

Aliás, destaco que houve superação da Súmula 603, do STJ, que proibia retenção de salário, por gerar confusão. A Súmula 603, do STJ, fora cancelada pelo próprio tribunal em 27/08/2018, meses após sua edição porque causou muita confusão quanto à vedação de descontos em conta corrente na qual era depositada o salário, prejudicando os próprios termos da contratação pelo próprio consumidor.

Cito o conteúdo da Súmula 603, bem como a informação de cancelamento e a data do cancelamento, constante no próprio site do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 603
(CANCELADA)
- É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual. (SÚMULA 603, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 26/02/2018)

SÚMULA CANCELADA:

A Segunda Seção, na sessão de 22/08/2018, ao julgar o REsp 1.555.722/SP, determinou o CANCELAMENTO da Súmula 603 do STJ (DJe 27/08/2018).

Com efeito, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para reformar a sentença e jugar improcedente a pretensão inicial, posto que o desconto ocorrido na conta corrente do promovente foi devido.

Ao contrário do fundamentado na sentença, vejo que o caso não se trata de retenção de salário, tendo o desconto ocorrido em virtude dos débitos oriundos de cartão de crédito confessados na inicial. Assim, forçoso reconhecer que o consumidor possui maior grau de disponibilidade sobre sua renda, não havendo que se falar em limitação ou abusividade nos descontos autorizados, não podendo invocar a própria torpeza quando estava ciente dos termos da contração.

Diante da contratação, é devido o desconto realizado na conta corrente do promovente, de modo que descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado:
1020123-21.2020.8.11.0001

Origem:
3o JUIZADO

ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente:
GILMAR ALVES DOS SANTOS

Recorrido:
BANCO BRADESCO S.A.

Juíza -
1
.a Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
06/07/2021

VOTO
-VISTA

Colendos Pares;

Cuida-se de ação indenizatória em que
o Recorrente
GILMAR ALVES DOS SANTOS

postula indenização por danos
materiais e

morais em razão da retenção
de saldo em conta
pela i
nstituição financeira Recorrida
,
no mês de maio/2020
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência
, com a condenação da instituição financeira a restituição do valor retido (R$ 3.095,01) e pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

Inconformado
,
o Recorrente
BANCO BRADESCO S.A.
interpôs o recurso inominado ora em análise, postulando pela integral reforma da sentença, a f
im de que a ação seja julgada
im
procedente
.

O julgamento do recurso interposto iniciou-se na sessão do dia 25/06/2020, sendo que
a
d. relator
a
votou no sentido de dar provimento ao recurso inominado, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Em seu fundamentado voto, a d. relatora reconheceu a legalidade da retenção, argumentando que as cobranças de cartão de crédito - cuja contratação é fato incontroverso - possuem previsão de débito automático.

P
edi vista dos autos para melhor
analisá-lo
.

Pois bem.

Analisando detidamente o feito, hei por bem acompanhar o voto d
a
eminente Relator
a
quanto ao provimento do recurso inominado interposto pela instituição financeira.

Extrai-se dos autos que o consumidor, de fato, utilizava cartão de crédito concedido pela instituição financeira Recorrente.

As faturas colacionadas pela Recorrente demonstram que os pagamentos do referido serviço eram realizados mediante débito automático, o que ocorreu durante inúmeros meses.

Contudo, apenas nas 2 (duas) últimas faturas que antecederam a retenção de saldo em conta, o consumidor realizou pagamento na agência, conforme discriminado nas respectivas faturas.

O pagamento na agência se justifica pelo fato de que o pagamento não foi integral, portanto, em razão de insuficiência de saldo ou qualquer outro empecilho à instituição financeira se viu obstada de realizar o desconto em conta como costumeiramente ocorria, fato que
levou o consumidor a adimplir parcialmente as respectivas faturas na agência bancária.

Malgrado o Recorrido mencione que a retenção do saldo em conta configura apropriação de verba salarial em sua integralidade, no caso, não se vislumbra qualquer ilegalidade na conduta da instituição bancária, pois, conforme bem mencionado pela d. relatora, o pagamento de cartão de crédito era realizado mediante débito automático.

Repise-se, uma vez mais, que as dívidas que culminaram na retenção do salário do Recorrente decorrem da utilização de cartão de crédito sem o adimplemento total das faturas.

Como cediço, o único contrato bancário que possui limitação é o denominado “empréstimo consignado”. Nos demais - empréstimos CDC, cartão de crédito, limite de cheque especial -, compete ao consumidor adequar os seus gastos ao seu vencimento, não havendo qualquer limitação de cobrança.

Destarte,
restando incontroverso que a instituição financeira era autorizada a realizar desconto em conta, agiu no
exercício regular de direito
,
nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Posto isso,
acompanho o voto d
a
d. relator
a
quanto ao provimento do recurso
da instituição financeira
,
julgando improcede
n
te
d
o pedido formulado na presente
ação
.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO
-

1a VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021